Tribunal: CARF
Processo: 11516.721901/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721901/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.945 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
IONE HARUMI IMADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
Somente são dedutíveis no IRPF as despesas médicas efetivamente
comprovadas através de recibos, onde não resta demonstrada a existência de
fraude ou simulação destes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF correspondente ao ano calendário 2012, para modificar o valor do Imposto a
Restituir Declarado de R$ 8.968,98 para saldo do Imposto a Restituir Ajustado de R$
8.691,68.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721901/2014-59
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.945 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721901/2014-59

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, foi apurada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
1.008,36. A contribuinte não comprovou a efetividade da despesa 1.008,36.
Na impugnação a contribuinte contesta parte do lançamento fiscal, alegando que o valor
se refere a despesas médicas do companheiro com quem tem um filho, anexa pagamento
efetuado a Associação Comercial e Industrial de Fpolis, no valor de R$ 676,66 em
nome de Carlos Cezar Rosas.
A restituição originalmente apurada pela contribuinte reduziu-se para o valor de R$
8.877,76.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a comprovação das despesas médicas suportadas pelo
contribuinte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
Note-se que a dedução de despesas médicas está prevista no art. 8o, inciso II, alínea “a”
e § 2o da Lei no 9.250, de 1995, reproduzido no art. 80, incisos II e III, do Decreto no
3000, de 1999, a seguir transcrito:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, (...).
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.945 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721901/2014-59

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Cabe, ainda, esclarecer que, tratando-se de despesas médicas, somente são dedutíveis as
que os pagamentos tenham sido efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e que estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora, nos termos do art. 11, §3o, do Decreto-Lei no 5.844, de
1943.
Observa-se que não foi questionada no lançamento a regularidade da situação de
companheiro de Carlos Cezar da Rosa e sim a comprovação da efetividade do
pagamento.
A contribuinte havia declarado:

A Unimed produz a seguinte informação:

A contribuinte pleiteia uma dedução de R$ 3.637,01 e Unimed informa o pagamento de
R$ 2.628,65, a glosa correspondeu à diferença de R$ 1.008,36. Diferença que
permanece sem comprovação.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Carlos Romeu Silva Queiroz
Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 85
DF CARF MF
Original